Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709168-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Rizalva Maria Pereira da Silva, em favor de Jean Goncalves da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 0701056-39.2020.8.07.0007 (ID 15620610 - Págs. 12/14). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/12/2019 e foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 12, caput, da Lei n° 10826/2003, no artigo 306, § 1o, inciso I, no artigo 303, caput, e no artigo 305, todos da Lei no 9.503/1997, e nos artigos 299, caput, e 297, caput, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “1o FATO Em data que não se pode precisar, sabendo-se, contudo, que até o dia 07 de dezembro de 2019, na QSD 03, Casa 28, Taguatinga/DF, JEAN GONÇALVES DA SILVA, agindo de forma voluntária e consciente, possuiu e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, 10 (dez) munições, calibre .357, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2o FATO No dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 7 horas, no trajeto entre o estabelecimento comercial denominado Boate Coliseu, situada no Lote 07, St. D Sul, Qsd Cl, Loja 2/3 e a QSD 03, Taguatinga/DF, JEAN GONÇALVES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo Fiat/Toro, cor amarela e placas PBV 6298/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração da substância por litro de ar alveolar igual a 0,50 miligramas, conforme teste de alcoolemia de fl. 26, acima, portanto, do limite legal para fins penais. 3o FATO No dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 7 horas, no trajeto entre o estabelecimento comercial denominado Boate Coliseu, situada no Lote 07, St. D Sul, Qsd Cl, Loja 2/3 e a QSD 03, Taguatinga/DF, JEAN GONÇALVES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, na condução do automóvel Fiat/Toro, cor amarela e placas PBV 6298/DF, praticou lesão corporal culposa em desfavor da vítima Kleber de Oliveira Souza, policial militar conforme descrito no laudo de fls. 29/29v. 4o FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JEAN GONÇALVES DA SILVA, de forma livre e consciente, afastou-se do veículo no local do acidente, para fugir da responsabilidade penal e civil que lhe podia ser atribuída. 5o FATO Em data e horário que não se pode precisar, sabendo-se, contudo, que no período compreendido entre o ano de 2018 e o dia 07 de dezembro de 2019, no Distrito Federal, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, fez inserir, ou no mínimo contribuiu para a inserção, em documento particular, qual seja uma Carteira de Estudante, emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), declarações inverídicas acerca dos seus próprios dados qualificativos, no caso o seu nome e documento de identidade, fazendo constar Jean Araújo Rodrigues da Cruz e o RG n° 177806 SSP/DF, advindo da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, vinculado a pessoa de Sérgio Morel Vitorino, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 6o FATO Em data e horário que não se pode precisar, sabendo-se, contudo, que anteriormente ao dia 07 de dezembro de 2019, no Distrito Federal, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, falsificou ou ao menos concorreu para a falsificação de documento público, qual seja, uma Carteira Funcional, no. 02448, como se emitida fosse pelo Departamento de Polícia Federal, em nome de Carlito Ferreira de Souza, na qual inseriu ou fez inserir sua fotografia para a confecção do sobredito documento. Em circunstâncias de data, horário e local não totalmente esclarecidas, sabendo-se, contudo, que anteriormente às 7h do dia 07 de dezembro de 2019, no período compreendido entre o ano de 2018 e 20191 , o denunciado fez inserir, no sobredito documento particular, o qual consta sua fotografia e como dados verdadeiros tão somente sua numeração de CPF, dados inverídicos a respeito da sua qualificação, fazendo constar, na referida Carteira de Estudante, o nome de Jean Araújo Rodrigues da Cruz e o RG n° 1668806 SSP/DF, este vinculado a Sérgio Morel Vitorino, tudo isso na clara intenção e prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O denunciado, ainda em circunstâncias de data, horário e local não totalmente esclarecidas, sabendo-se, contudo, que anteriormente ao dia 07 de dezembro de 2019, falsificou ou ao menos concorreu para a falsificação de documento público, no caso uma Carteira de Identidade Funcional, sob a numeração no. 02448, como se emitida fosse pelo Departamento de Polícia Federal, em nome de Carlito Ferreira de Souza, na qual fez inserir sua fotografia. Com efeito, após tais práticas delitivas, por volta de 7h do dia 07 de dezembro de 2019, embora tendo feito a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado passou a conduzir o referido veículo pelas vias públicas de Taguatinga/DF, quando foi flagrado deixando a Boate Coliseu, por policiais militares que patrulhavam na localidade em motocicletas. Os referidos militares, então, decidiram abordar o denunciado, batendo no vidro do seu veículo, que estava parado no semáforo, oportunidade em que JEAN, percebendo que seria abordado, empreendeu fuga, evadindo-se. Com efeito, por tais razões, os policiais saíram no encalço do denunciado, o que perdurou até as proximidades do Colégio Marista, na QSD 05, local em que conseguiram posicionar uma das motocicletas na frente do Fiat/Toro em questão, no que JEAN, transtornado, acelerou seu automóvel e, de forma totalmente imprudente colidiu com a motocicleta policial, causando, na vítima Kleber, policial militar e condutor, as lesões corporais descritas no laudo de fls. 29/29v, tais quais escoriações em sua mão esquerda. Mesmo com a ocorrência do acidente automobilístico, o denunciado continuou dirigindo seu automóvel, na tentativa de fugir da sua responsabilidade penal, no que rumou em direção à sua residência e estacionou no sobredito veículo em frente. Ocorre que o policial militar Kleber, juntamente a outros militares por ele acionados como forma de apoio, lograram encontrar o veículo conduzido pelo denunciado, estacionado em frente a QSD 03, Casa 28, nesta cidade, no que chamaram por JEAN, o qual, de plano, afirmou que iria se apresentar e abrir o portão, o que foi feito. Os militares constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: fala enrolada, forte odor etílico e olhos avermelhados. Diante desse evento, o denunciado, convidado, aceitou submeterse ao teste de alcoolemia por meio de aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro), restando comprovado que, ao conduzir o seu veículo, o fazia sob efeito de bebida alcoólica, haja vista o resultado positivo para embriaguez com a concentração de 0,50 de álcool por litro de ar alveolar (fl. 26). Ressalta-se que, realizada busca na residência do denunciado, os policiais militares encontraram, mais precisamente no quarto de JEAN, 10 (dez) munições, calibre .357. Destaca-se que ainda foram encontrados, também no quarto de JEAN, diversos documentos suspeitos, dentre os quais a Carteira de Identidade Funcional e Carteira de Estudante supramencionadas, cuja falsidade material (carteira funcional) e ideológica (carteira de estudante) restaram constatadas pela prova pericial consubstanciada no laudo documentoscópico n° 674/2020 – IC, indexado nos autos (ID 55500062). Inquirido, o denunciado não apresentou nenhuma justificativa com relação às munições.” (ID 15620609 - Págs. 35/39). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.000,00 e mediante as medidas cautelares de “a) Comparecimento a todos os atos do processo: b) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo natural (1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF); c) Manter atualizados nos autos todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional; d) Proibição de se ausentar do DF; e) Comparecimento MENSAL para justificar, no juízo natural, suas atividades (ate dia 01 de todo mês, a iniciar em 10/01/2020)” (ID 15620406 - Págs. 15/16). Recolhido o valor da fiança, o paciente foi colocado em liberdade. Em 11/03/2020, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, acolhendo o pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, diante do descumprimento das medidas cautelares aplicadas e do fato de o paciente ter se mudado de endereço, sem prévia comunicação do Juízo, inviabilizando-se a citação (D 15620610 - Págs. 12/14). Informa a Defesa que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido. No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva, sustentando que o paciente não teve a intenção de se furtar da justiça, mas deixou de comparecer ao juízo porque estava acometido de depressão, sendo que ficou perambulando pelas ruas e hoje está fazendo uso de medicações fortes, com indicação de internação. Alega que, em março, a irmã do paciente foi até o fórum para informar a situação do paciente, mas foi comunicada que os processos estavam suspensos em razão da pandemia da COVID-19. Afirma que “o paciente continua residindo no endereço informado, somente não foi encontrado em razão da enfermidade da qual vem sofrendo, ficando por mais de um mês nas ruas”. Assevera que a prisão cautelar deve ser última medida a ser tomada, devendo-se priorizar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Entende que “a situação do paciente clama pela necessidade de intervenção multidisciplinar. Saliente-se que deverá ser acompanhamentos por profissionais de saúde ( área de psiquiatria), tais como o oferecido pelo Hospital Psiquiátrico de Taguatinga, o que configura medida menos gravosa e mais adequada do que o cárcere,” juntamente com a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Anota, ainda, que, diante da pandemia do coronavírus, a prisão não é adequada, já que os presídios não oferecem condições de salubridade. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e necessita de assistência médica, inclusive de internação. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, recolhendo-se o mandado de prisão, a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento do mérito do writ em liberdade, ou, sucessivamente, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar, mediante, em qualquer caso, termo de compromisso, acompanhamento médico psiquiátrico e monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem, revogando-se a ordem de prisão, com a aplicação do monitoramento eletrônico, caso se entenda necessário. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que, momentos antes da presente impetração, a Defesa do paciente formulou idêntico pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação penal de origem. Tendo em vista a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e nos autos de origem, nos quais a Defesa busca justificar o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e pugna pela fixação de novas cautelares, convém aguardar a manifestação do magistrado de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador